Tribunal: TJMT
Processo: 1007342-53.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007342-53.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS – OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA E DESCARGA ATMOSFÉRICA – PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sub-rogação opera-se, em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites do valor por ela indenizado.

Considerando-se a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, compete à seguradora demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados aos equipamentos dos segurados.

Laudos técnicos apresentados pela seguradora, embora constituam indícios, revelam-se genéricos, inconclusivos e sem a necessária fundamentação técnica para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1007342-53.2020.811.0037, movida em face de

ENERGISA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em especial pela baixa complexidade da ação.”

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de Apelação (Id. 288970453), sustentando, que estão presentes todos os pressupostos exigidos por lei para que exista a responsabilidade civil e a indenização, ou seja, o dano (sobrecarga no equipamento segurado), a conduta danosa (variação de tensão) e o nexo causal entre o dano e a conduta, restando devidamente configurados os requisitos autorizadores da responsabilização da Distribuidora apelada.

Reforça o argumento aduzindo que
“a Distribuidora de energia elétrica, ora apelada, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeito relacionado à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.”.

Defende de que seria
“ônus da parte apelada descaracterizar as provas apresentadas pela Apelante, o que não ocorreu. Em outros termos, verifica-se que não houve qualquer contraprova dos fatos atestados pelo laudo juntado à inicial.”.

Em contrarrazões (Id. 286850449), pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar de Dialeticidade

A concessionária litigante sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à apelada e ao defender esta tese, pois as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória (ação regressiva).

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

2. Do contexto jurídico da demanda

Inicialmente, convém estabelecer o contexto jurídico aplicável ao caso em análise. Trata-se de ação regressiva proposta por seguradora, buscando ressarcimento de valores pagos a título de indenização aos seus segurados, em razão de danos elétricos em equipamentos supostamente causados por falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica demandada.

3. Da legitimidade ativa da seguradora e do regime jurídico aplicável

No tocante à legitimidade ativa da seguradora, é incontroverso que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, a sub-rogação opera-se em favor da seguradora que paga a indenização, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, até o limite do valor por ela indenizado.

Considerando que a relação primária estabelecida entre os segurados e a concessionária é de consumo, a seguradora, na condição de sub-rogada, herda todos os direitos e deveres que possuíam os consumidores originários, inclusive no que diz respeito à incidência das normas protetivas consumeristas.

3. Da responsabilidade objetiva da concessionária

A responsabilidade da concessionária de serviço público insere-se no âmbito da responsabilidade civil objetiva, conforme expressa dicção constitucional do art. 37, §6º, fundamentando-se na teoria do risco administrativo. Esta modalidade de responsabilização prescinde da demonstração do elemento subjetivo (culpa ou dolo), exigindo-se, contudo, a comprovação inequívoca dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) a conduta (comissiva ou omissiva); b) o dano efetivo; e c) o nexo causal entre a conduta e o dano.

A adoção da teoria do risco administrativo para as concessionárias de serviço público encontra justificativa no fato de que estas assumem, mediante contrato de concessão, o encargo de prestar um serviço público essencial, exercendo-o em nome do Estado, auferindo lucros com tal atividade e, por conseguinte, assumindo os riscos inerentes a esse empreendimento.

No contexto específico do fornecimento de energia elétrica, a responsabilidade objetiva da concessionária decorre não apenas da previsão constitucional, mas também da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu art. 14, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido, a sistemática regulatória do setor elétrico, notadamente aquela estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) através de suas resoluções normativas, reforça este regime de responsabilidade, impondo à concessionária o dever de ressarcir os danos elétricos causados aos equipamentos instalados em unidades consumidoras, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas pela própria regulamentação.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, aplicável ao caso em apreço, estabelece de forma clara, em seu art. 620, que a distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora. No artigo subsequente (art. 621), enumera taxativamente as hipóteses de exclusão do dever de ressarcir, entre as quais se destaca a comprovação da inexistência de nexo causal.

Importante salientar que, apesar da objetivação da responsabilidade, as concessionárias não estão submetidas a um regime de responsabilização absoluta. Pelo contrário, a própria regulamentação setorial, em consonância com a teoria geral da responsabilidade civil, admite a possibilidade de exclusão dessa responsabilidade quando demonstrada a inexistência de nexo causal, a ocorrência de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

No caso específico dos danos elétricos, a análise do nexo causal demanda avaliação técnica minuciosa, capaz de identificar com precisão a origem do dano, discernindo se este decorre efetivamente de falha na prestação do serviço pela concessionária (em função de oscilações, interrupções ou anormalidades no fornecimento de energia elétrica) ou de outras causas, como problemas nas instalações elétricas internas do consumidor, uso inadequado dos equipamentos ou fenômenos naturais de tal magnitude que escapem às possibilidades de prevenção pela distribuidora.

A jurisprudência pátria, em sua evolução, tem reconhecido que, apesar da responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, permanece inalterado o ônus da parte autora quanto à demonstração do nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano verificado, especialmente em se tratando de ação regressiva proposta por seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora, considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025.

(N.U 1052836-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025) (Negrito nosso)

Portanto, ainda que dispensada a demonstração de culpa da concessionária, persiste a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos experimentados nos equipamentos eletrônicos, ônus probatório que recai sobre a parte demandante, nos termos do ordenamento processual civil vigente.

4. Da controvérsia central - nexo de causalidade

A controvérsia nuclear deste recurso gravita em torno da comprovação ou não do nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos dos segurados e a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária recorrida, elemento indispensável à caracterização da responsabilidade civil, mesmo em sua modalidade objetiva.

A questão do nexo de causalidade, no âmbito da responsabilidade civil por danos elétricos, reveste-se de particular complexidade técnica, na medida em que demanda a identificação precisa da origem do dano, distinguindo se este decorreu efetivamente de falha imputável à distribuidora de energia (mediante oscilações, interrupções abruptas, sobretensões ou subtensões na rede) ou se adveio de outras fontes, como deficiências nas instalações elétricas internas, utilização inadequada dos equipamentos, desgaste natural dos componentes eletrônicos ou fenômenos naturais de grande magnitude.

In casu
, após análise percuciente e detida do acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que assiste integral razão ao Juízo de primeira instância quanto à insuficiência dos elementos de convicção apresentados pela seguradora para fins de demonstração inequívoca do indispensável nexo etiológico.

Prima facie
, constata-se que a seguradora apelante, na condição de sub-rogada nos direitos de seus segurados, fundamenta sua pretensão ressarcitória em dois laudos técnicos que, conforme se demonstrará, não possuem a robustez técnico-científica necessária para caracterizar o liame causal entre a prestação do serviço pela concessionária e os danos verificados nos equipamentos eletrônicos.

É cediço que, na disciplina jurídica da responsabilidade civil, o nexo de causalidade constitui elemento imprescindível, sem o qual não se aperfeiçoa o dever de indenizar, sendo imperativa sua demonstração mesmo nos casos de responsabilidade objetiva. Não basta, portanto, a simples alegação de falha na prestação do serviço, tampouco a mera ocorrência do dano, fazendo-se necessária a demonstração convincente do vínculo causal entre ambos.

Não se pode olvidar que a prova do nexo causal, notadamente em matéria de danos elétricos, demanda a apresentação de elementos técnicos consistentes e conclusivos, capazes de afastar dúvidas quanto à origem do evento danoso. No caso sob exame, os laudos apresentados pela apelante não satisfazem esse requisito de robustez probatória, mostrando-se eivados de generalidade, imprecisão técnica e insuficiência analítica.

Sob outro enfoque, é imperioso destacar que, na distribuição do ônus probatório aplicável à espécie, compete à parte autora (seguradora sub-rogada) a demonstração do fato constitutivo de seu direito, materializado na falha específica da prestação do serviço pela concessionária e no nexo causal entre tal falha e os danos verificados. Tal encargo probatório não se transmuda pelo simples reconhecimento da relação de consumo existente entre os segurados originários e a concessionária, permanecendo a necessidade de demonstração do liame causal, ainda que admitida a responsabilidade objetiva.

Ademais, não se desconhece que a inversão do ônus da prova, característica das relações consumeristas, não possui aplicação automática, devendo ser analisada caso a caso pelo julgador, considerando-se a hipossuficiência técnica ou informacional da parte consumidora e a verossimilhança das alegações. Na hipótese vertente, entretanto, a fragilidade dos elementos probatórios apresentados pela apelante inviabiliza o reconhecimento de qualquer verossimilhança que pudesse justificar a referida inversão.

Em acréscimo, saliente-se que a regulamentação específica do setor elétrico, consubstanciada na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, estabelece procedimentos específicos para a reclamação, apuração e ressarcimento de danos elétricos, prevendo a possibilidade de vistoria
in loco
e inspeção dos equipamentos danificados pela concessionária, medida que restou inviabilizada no caso em tela pela ausência de comunicação prévia, conforme sustentado pela apelada e não eficientemente refutado pela apelante.

Destarte, considerando a insuficiência probatória verificada, a ausência de demonstração convincente do nexo causal entre a falha alegada na prestação do serviço e os danos experimentados nos equipamentos dos segurados emerge como óbice intransponível ao reconhecimento do dever de indenizar da concessionária recorrida, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada quanto a este aspecto fundamental.

5. Dos registros de ocorrências no sistema da concessionária

Cumpre proceder a uma análise pormenorizada acerca dos registros de ocorrências extraídos do sistema informatizado da concessionária apelada, cuja autenticidade não foi questionada nos autos, e que constituem elemento probatório relevante para o deslinde da controvérsia
sub examine
.

A apelante sustenta, com especial ênfase em suas razões recursais, que as próprias telas do sistema operacional da apelada, juntadas aos autos, comprovariam de forma inequívoca a ocorrência de perturbações significativas na rede elétrica nas datas coincidentes com os sinistros relatados, o que, segundo seu entendimento, seria suficiente para estabelecer,
per se
, o nexo causal exigível à espécie.

Não obstante, a mera constatação da existência de tais registros, ainda que contemporâneos aos alegados sinistros, não possui o condão de, isoladamente considerada, estabelecer com a necessária segurança jurídica o vínculo causal entre as intercorrências registradas na rede de distribuição e os danos específicos verificados nos equipamentos eletrônicos dos segurados. Tal conclusão decorre de múltiplos fatores técnico-jurídicos que merecem detalhada exposição.

Primeiramente, deve-se considerar que as ocorrências registradas podem ter afetado áreas geográficas distintas ou setores da rede de distribuição que não necessariamente impactaram as unidades consumidoras dos segurados com intensidade suficiente para causar danos aos equipamentos. Com efeito, o mero registro de interrupção em determinado alimentador ou circuito não pressupõe, automaticamente, que todas as unidades consumidoras a ele conectadas tenham experimentado perturbações elétricas capazes de danificar equipamentos eletrônicos.

Em segundo lugar, impende salientar que, mesmo diante da comprovação de que houve interrupções no fornecimento de energia elétrica nas datas coincidentes com os sinistros, tal fato, per si, não estabelece relação causal direta com os danos verificados, sendo necessário demonstrar que estes decorreram especificamente de alguma anormalidade na tensão elétrica fornecida (como sobretensão, subtensão ou transientes) e não de outros fatores, como problemas nas instalações internas, incompatibilidade entre os equipamentos e a rede elétrica local, ou desgaste natural dos componentes.

Ademais, o item 6.2.2 do Módulo 9 do PRODIST, estabelece que
"se pelo menos um dos relatórios listados indicar que houve perturbação que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante na data e hora aproximadas para ocorrência do dano, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado"
. Note-se que o dispositivo regulamentar não presume o nexo causal, mas apenas reconhece a ocorrência da perturbação, remetendo à necessidade de averiguação quanto à potencialidade desta para causar o dano específico relatado, investigação técnica que não se verifica satisfatoriamente materializada nos autos.

É oportuno destacar que a análise técnica adequada demandaria, no mínimo, a verificação dos níveis de tensão registrados especificamente nas unidades consumidoras afetadas, a identificação das características elétricas dos equipamentos danificados, a avaliação da compatibilidade entre tais características e os eventos registrados na rede, bem como a exclusão de outras possíveis causas para os danos, como falhas nos circuitos internos, danos preexistentes, ou a incidência de surtos provenientes de outras fontes que não a rede elétrica (como, por exemplo, através de linhas telefônicas ou sistemas de antenas).

Ex positis
, conclui-se que, não obstante os registros de ocorrências existentes no sistema da concessionária possam constituir indícios da ocorrência de perturbações na rede elétrica, tais elementos, isoladamente considerados e desacompanhados de análise técnica específica e conclusiva, mostram-se insuficientes para comprovar o necessário nexo causal entre as intercorrências registradas e os danos verificados nos equipamentos dos segurados, especialmente diante da fragilidade técnica dos laudos apresentados, conforme já explicitado em tópico anterior.

6. Da qualificação profissional dos subscritores dos laudos

Impende destacar que, embora a apelante sustente que os laudos técnicos seriam suficientes para comprovar o nexo causal independentemente da qualificação profissional de seus subscritores, verifica-se que, no caso concreto, tais documentos são excessivamente genéricos e inconclusivos, não oferecendo elementos técnicos que permitam estabelecer com segurança a correlação entre os problemas na rede elétrica e os danos verificados.

7. Da caracterização do fortuito externo - caso do segurado Samar Comercial

Ademais, quanto à qualificação de descargas atmosféricas como fortuito interno ou externo, cumpre esclarecer que, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o fortuito interno relaciona-se ao risco do empreendimento, enquanto o fortuito externo caracteriza-se pela imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, escapando totalmente ao controle do fornecedor do serviço.

No caso em apreço, o laudo apresentado pela seguradora indica expressamente como causa do dano "carga interna", caracterizando situação apta a excluir a responsabilidade da concessionária.

8. Da insuficiência probatória do nexo causal

Nesse contexto, embora exista responsabilidade objetiva da concessionária, é imprescindível a demonstração inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos verificados, ônus do qual a apelante não se desincumbiu a contento.

9. Da ausência de perícia técnica e preservação dos equipamentos

A ausência de perícia técnica posterior e a não preservação dos equipamentos danificados para fins de exame, embora justificáveis do ponto de vista prático, como sustenta a apelante, tornam ainda mais relevante a necessidade de laudos técnicos robustos e conclusivos, capazes de suprir a falta desse meio de prova mais contundente.

No caso em análise, os laudos apresentados não possuem tal robustez técnica, sendo insuficientes para estabelecer com segurança o nexo causal entre os danos relatados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária.

Diante desse contexto probatório, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos dos segurados e falha na prestação do serviço pela concessionária recorrida, elemento indispensável à caracterização de sua responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva.

Por conseguinte, não havendo alteração no contexto fático-probatório e estando a sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025